Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. ESTELIONATO. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCEÇÃO. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. CABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A prisão preventiva é medida de exceção e somente deve ser decretada quando presente motivo legal que justifique o encarceramento, não bastando, para tanto, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria.
2. Apesar de o suposto crime praticado pelo paciente ser digno de reprovação, o fato isolado, cometido sem violência e grave ameaça, não é suficiente para manutenção de sua prisão preventiva, porque não há qualquer elemento que demonstre a periculosidade em concreto do paciente, e nem mesmo risco à ordem pública. Ademais, suas condições pessoais lhe são favoráveis, porque é primário, com residência fixa e bons antecedentes.
3. Não se mostra verdadeira a informação de que o réu encontra-se em lugar incerto e não sabido quando o endereço constante de seus cadastros não havia sido diligenciado ainda nem pela Polícia Civil e nem por oficial de justiça.
4. Adequado e recomendável, no caso, que o paciente seja posto em liberdade, com imposição das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5. Ordem concedida.